Tribunal: TJSP
Processo: 1054815-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo – Valor da arrematação e não o valor venal de referência, determinado pela Lei no 11.154/91 – Reconhecimento, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, da inconstitucionalidade do quanto determinam os artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal no 11.154/91 – Manutenção

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo – Valor da arrematação e não o valor venal de referência, determinado pela Lei no 11.154/91 – Reconhecimento, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, da inconstitucionalidade do quanto determinam os artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal no 11.154/91 – Manutenção da correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal – Recursos Oficial, da Municipalidade e dos impetrantes parcialmente providos.